Tribunal: STF
Processo: RE 272942
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Salário educação.
Natureza jurídica tributária, nos termos da Constituição de 1988.
Disciplina anterior mantida. 3. Fixação válida da alíquota, por meio
 de
ato do Poder Executivo, em face da Emenda Constitucional n.º 1/1969,
com base no § 2º do art. 1º do Decreto-lei n.º 1.422/1975,  em que se
observa técnica de delegação legislativa adotada diante da variação do
custo do ensino fundamental. 4. Art. 212, § 5º, da Constituição de
1988. Recepção da contribuição, na forma em que se encontrava
disciplinada. 5. Constitucionalidade do art. 15, § 1º, I e II, e § 3º
da Lei n.º 9.424/96. Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 3.
Decisão com força vinculante, eficácia erga omnes e efeito ex tunc. 6.
Natureza jurídica de contribuição social. Inaplicabilidade dos arts.
146, III, a, e 154, I, da Constituição Federal. 7. Agravo regimental a
que se nega provimento.